Tribunal: TJDFT
Processo: 0716780-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por CLÁUDIO JORGE DE OLIVEIRA FIGUEIROA (agravante/exequente), em face da decisão proferida no cumprimento de sentença n.o 0719968-05.2020.8.07.0001 proposto contra BANCO BRADESCO S/A (agravado/executado), que acolheu o pedido formulado na impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a utilização do INPC como índice de correção monetária para atualização do débito e condenou o agravante/exequente, em razão do proveito econômico, ao pagamento da quantia de 10% a título de honorários advocatícios. Em suas razões recursais (ID 35635901), o agravante/exequente, preliminarmente, suscita a tempestividade do recurso. Afirma que, “por um erro escusável, o recurso em questão foi protocolado nos presentes autos, porém, em 1a instância. Conforme o comprovante anexo, se verifica que, em que pese o erro material no protocolo, a petição foi devidamente protocolada enquanto ainda havia prazo para a interposição do recurso (protocolo dia 31/01/2022).” (ID 35635901 – fl. 3) No mérito, alega que não há excesso de execução. Sustenta que, apesar do retorno das partes à condição anterior, a cláusula que estabelece o IGP-M como o índice a ser utilizado não é nula. Defende que o índice correto é o IGP-M e não o INPC, conforme determinado na decisão recorrida. Ao final, requer a reforma da decisão, para que seja determinando que o índice a ser utilizado é o IGP-M, a declaração de inexistência de excesso de execução e, consequentemente, o indeferimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios referentes ao proveito econômico obtido com a impugnação ao cumprimento de sentença. Preparo (IDs 35636814 e 35636815). Contrarrazões no ID 36974639. É o relatório do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No exame dos requisitos de admissibilidade, verifico que o recurso é manifestamente intempestivo. No caso dos autos, os Embargos de Declaração (ID 35636816 – autos de origem), foram disponibilizados em 3 de dezembro de 2021 (ID 110492855 – autos de origem), e publicados em 6 de dezembro do respectivo ano. Ocorre que o presente agravo de instrumento somente foi interposto em 25 de maio de 2022, em evidente intempestividade, tendo em vista o transcurso de prazo muito superior aos 15 (quinze) dias úteis previstos nos artigos 219, caput, e 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, para recorrer. Embora o agravante/exequente alegue que protocolizou tempestivamente as razões do recurso, em 31 de janeiro de 2022, na 1a instância, é certo que a intempestividade do recurso deve ser reconhecida, uma vez que se trata de erro grosseiro. Com efeito, o artigo 1.016, caput, do diploma processual civil é expresso ao definir os requisitos da petição do agravo de instrumento e estabelecer sua distribuição diretamente ao tribunal competente. Sobre este aspecto, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade nas situações em que a parte utiliza de procedimento diverso ao previsto na norma legal. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 1. DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO ESPECIAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPRESSA PREVISÃO NO ART. 1.042 DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 2. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA O RECURSO CABÍVEL. 4.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio. 2. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 3. Consoante a jurisprudência desta Corte, o único recurso cabível da decisão do primeiro juízo de admissibilidade do recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015. A oposição dos embargos de declaração não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do citado recurso. Precedentes. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.694.445/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020.) (grifei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO NA ORIGEM. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. 1. Ação revisional de contrato cumulada com consignação em pagamento. 2. É intempestivo o recurso interposto fora do prazo de 15 dias úteis, nos termos do art. 1.003, § 3o, c/c o art. 219, caput, do CPC/2015. 3. Na hipótese, o acórdão recorrido foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 13/10/2017, tendo início o prazo para interposição do recurso especial no primeiro dia útil subseqüente, ou seja, 16/10/2017, mostrando-se intempestivo o reclamo protocolado somente em 27/11/2017. 4. A interposição de agravo interno contra acórdão na origem, porquanto manifestamente incabível, não interrompe o prazo para a interposição do recurso especial. 5. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal por consistir em erro grosseiro. Precedentes do STJ. 6. Agravo interno nos embargos de declaração no agravo em recurso especial não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.400.062/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/10/2019, DJe de 16/10/2019.) (grifei) Portanto, não é possível conhecer do agravo de instrumento em razão de sua patente intempestividade. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora